Tribunal: TJSP
Processo: 1018401-61.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de arbitramento de aluguel cumulada com pedido de cobrança de alugueis retroativos. Bem imóvel. Uso exclusivo por determinados condôminos de coisa comum. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Arbitramento de aluguel de coisa imóvel comum. Matéria de competência de uma das Câmaras componentes da Subseção de Direito Privado I. é da Subseção I de Direito Privado,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de arbitramento de aluguel cumulada com pedido de cobrança de alugueis retroativos. Bem imóvel. Uso exclusivo por determinados condôminos de coisa comum. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Arbitramento de aluguel de coisa imóvel comum. Matéria de competência de uma das Câmaras componentes da Subseção de Direito Privado I. é da Subseção I de Direito Privado, no artigo 5o, item I.27, da Resolução no 623/2013. Precedentes do Grupo Especial da Seção do Direito Privado. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.